Tribunal: TJDFT
Processo: 0724712-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LIQUIDAÇÃO. DUAS FASES DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PUBLICIDADE ENGANOSA. IMÓVEL. DANO MORAL. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. INTRANSFERÍVEL.
1. Dispõe o Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 81, parágrafo único, III, que a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Será exercida coletivamente quando se tratar de interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores (art. 97, CDC).
2. Os direitos individuais homogêneos são espécie de direitos processualmente coletivos (DPC). São direitos individuais, mas que, por questões de economia processual, segurança jurídica e intuito de evitar decisões contraditórias, podem ganhar tratamento uniforme e dimensão coletiva a partir do ajuizamento de ação civil pública.
3. A leitura do art. 91 e seguintes do CDC conduz à conclusão de que a tutela judicial de direito individual homogêneo concerne a um único fato (origem comum) gerador de diversas pretensões indenizatórias.
4. Há duas fases no processo. Na fase inicial, promovida pelo legitimado coletivo, na qual se busca o reconhecimento da responsabilidade civil, o dever do réu é de indenizar as vítimas do fato. A segunda fase, quando necessária, é o momento da habilitação dos beneficiados na ação, com o fim de promover a execução da dívida reconhecida no âmbito coletivo. Nesta etapa, impõe-se a comprovação de que: 1) foi vítima do fato gerador de dano, conforme delimitado na decisão proferida na ação coletiva: 2) o valor do seu dano (material e moral), ou seja, o quantum debeatur.
5. Na ação coletiva ajuizada pelo Ministério Público, que tramitou perante a Vara do Meio Ambiente do DF, foi reconhecida, por meio da sentença, a existência de publicidade enganosa. O TJDFT condenou a requerida (agravante) ao pagamento de dano moral coletivo e dano moral individual aos consumidores lesados, no valor de 2% do valor venal do imóvel. O acórdão deixou claro que a compensação a título de danos morais individuais cabe aos consumidores lesados pela propaganda dúbia
6. Na hipótese, a exequente adquiriu a titularidade do imóvel após a celebração de cessão de direitos e obrigações e escrituração do imóvel em seu nome. Ou seja, não foi adquirente originária do bem nem foi vítima da publicidade enganosa que ensejou a condenação judicial da empresa.
7.A natureza do direito que ensejou a caracterização do dano moral é individual e, portanto, intransferível. Neste ponto, o cumprimento de sentença deveria, em tese, ser ajuizado pelos adquirentes originários.
8. Ilegitimidade ativa reconhecida e extinto o cumprimento de sentença.
9. Recurso conhecido e provido.